Tribunal: TJDFT
Processo: 0712422-66.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. RESOLUÇÃO CMN No 4.790/2020. TEMA 1.085/STJ. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de não fazer, restituição de valores e indenização por danos morais, em ação ajuizada contra instituição financeira.
2. O apelante contratou empréstimos com autorização de débito automático em conta corrente e, posteriormente, formalizou pedido de revogação dessa autorização, não atendido pelo banco.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o consumidor pode revogar, a qualquer tempo, a autorização para descontos automáticos em conta corrente; (ii) saber se são devidas a cessação dos descontos e a restituição dos valores debitados após a revogação; e (iii) saber se a manutenção dos descontos caracteriza dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configurada relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
5. A Resolução CMN no 4.790/2020 assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos a qualquer tempo (art. 6o).
6. O Tema 1.085/STJ reconhece a licitude dos descontos enquanto perdurar a autorização do consumidor, admitindo sua revogação.
7. A revogação constitui direito potestativo do correntista, não configurando violação à boa-fé objetiva ou ao princípio do pacta sunt servanda.
8. Comprovada a revogação e a manutenção dos descontos, impõe-se a cessação da prática e a restituição dos valores debitados após a data da comunicação.
9. A manutenção dos descontos após a revogação, por si só, não caracteriza dano moral, ausente demonstração de violação a direitos da personalidade ou situação excepcional.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido para determinar a cessação dos descontos dos valores dos empréstimos diretamente na conta bancária do apelante e a restituição dos valores indevidamente debitados após a revogação, mantida a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2o e 3o e 42; CPC, arts. 487, I, 927, III e 1.012; Resolução CMN no 4.790/2020, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 08/06/2022.
TJDFT, Acórdão 1925610, 0704600-94.2023.8.07.0018, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 19/09/2024; TJDFT, Acórdão 2074079, 0733501-58.2025.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 19/11/2025; TJDFT, Acórdão 1967366, 0718134-25.2024.8.07.0001, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05/02/2025; TJDFT, Acórdão 2079745, 0717061-84.2025.8.07.0000, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 22/01/2026; TJDFT, Acórdão 1950957, 0738110-21.2024.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 28/11/2024; TJDFT, Acórdão 2096031, 0735918-78.2025.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 25/02/2026.